Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-05.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005787-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISSON THIAGO CONCEICAO MENDES - CPF: 033.939.141-38 (ADVOGADO), JULIANO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 692.682.741-91 (AGRAVANTE), RAGNER GONCALO DUARTE DRAGONI - CPF: 026.431.581-21 (AGRAVADO), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), IRENILDES AUXILIADORA DA CONCEICAO - CPF: 995.588.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE À MOTOCICLETA DESTRUÍDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o depósito judicial do valor correspondente à tabela FIPE de motocicleta destruída pelo agravante, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a medida configura indevida antecipação satisfativa do mérito; (iii) saber se a alegada incapacidade psíquica do agravante e sua condição de hipossuficiência econômica afastam sua responsabilidade civil; e (iv) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegada ilegitimidade passiva de terceiro incluído no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito restou amplamente demonstrada por meio de Boletim de Ocorrência, Nota de Culpa e Auto de Prisão em Flagrante, que comprovam a conduta ilícita dolosa do agravante ao agredir fisicamente a vítima e atear fogo na motocicleta, causando perda total do bem.

4. O perigo de dano é evidente, considerando que a motocicleta destruída constituía instrumento de trabalho e meio de locomoção da vítima, cuja perda compromete diretamente sua capacidade laborativa e subsistência.

5. O depósito judicial determinado não configura antecipação definitiva do mérito, mas medida acautelatória reversível destinada a preservar o resultado útil do processo, em plena observância ao art. 302 do CPC.

6. A condição de hipossuficiência econômica do agravante, embora reconhecida, não pode ser invocada para eximi-lo de sua responsabilidade civil ou transferir integralmente o prejuízo à vítima, que também se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

7. A alegada incapacidade psíquica não exclui o dever de indenizar, nos termos do art. 928 do Código Civil, que expressamente estabelece a responsabilidade do incapaz pelos prejuízos causados, podendo tal circunstância ensejar apenas eventual mitigação do quantum indenizatório.

8. A tentativa de transferir responsabilidade para terceiros, sob argumento de contexto laboral, não encontra amparo nos elementos probatórios, que demonstram conduta dolosa e unilateral do agravante, sendo que eventual direito de regresso não exclui sua responsabilidade direta.

9. A alegação de ilegitimidade passiva de terceiro constitui matéria preliminar que deve ser arguida em contestação, nos termos do art. 337, XI, do CPC, não cabendo apreciação em agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para depósito judicial de valor correspondente a bem destruído exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito, evidenciada por elementos probatórios robustos da conduta ilícita e do dano, e perigo de dano, caracterizado pela perda de instrumento de trabalho essencial à subsistência da vítima. 2. A hipossuficiência econômica do causador do dano não afasta sua responsabilidade civil nem autoriza a transferência do prejuízo à vítima que já suportou o dano inicial. 3. A alegada incapacidade psíquica não exclui o dever de indenizar, nos termos do art. 928 do Código Civil, podendo ensejar apenas eventual mitigação do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302 e 337, XI; CC, art. 928.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10319661020258110000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JULIANO DE SOUZA MIRANDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1117699-15.2025.8.11.0041
ajuizada por
RAGNER GONÇALO DUARTE DRAGONI
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para “
determinar que a parte Requerida Juliano de Souza Miranda, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o depósito em conta judicial vinculada aos autos, no valor de R$ 8.059,00 (oito mil e cinquenta e nove reais), correspondente ao valor de tabela FIPE da motocicleta objeto do pedido de ressarcimento”
, esclarecendo que

“
o não cumprimento da presente determinação poderá ensejar o bloqueio de valores em contas bancárias, por meio do sistema Sisbajud, para satisfação da obrigação
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada, ao determinar o depósito judicial da quantia de R$ 8.059,00 — correspondente ao valor da tabela FIPE da motocicleta supostamente destruída — sob pena de bloqueio via SISBAJUD, configurou indevida antecipação satisfativa do próprio mérito indenizatório, em afronta ao art. 300 do CPC. Sustenta que não houve demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, tendo o juízo de origem imposto obrigação patrimonial imediata antes da formação do contraditório substancial, transferindo-lhe, de forma prematura, o ônus integral da indenização.

Aduz que a medida é desproporcional e lhe impõe grave comprometimento do mínimo existencial, caracterizando dano inverso e irreversibilidade prática, uma vez que sobrevive exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar. Argumenta, ainda, que o evento danoso ocorreu em contexto de prestação de serviços laborais, sendo possível a responsabilização de terceiros, bem como que sua responsabilidade civil se encontra sob controvérsia, especialmente quanto à sua capacidade psíquica no momento dos fatos, circunstância que demandaria dilação probatória e eventual incidência do art. 928 do Código Civil.

Por fim, sustenta a ilegitimidade passiva de Irenildes Auxiliadora da Conceição Mioranda, incluída apenas em razão do vínculo conjugal, sem qualquer demonstração de participação no evento danoso, requerendo sua exclusão do polo passivo. Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de depósito e impedir constrições financeiras, bem como o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão ou, subsidiariamente, a adoção de medida menos gravosa

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 345924374).

Em contrarrazões apresentadas em id. 348035387, o agravado sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto observou rigorosamente os requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que comprovam o dano material, e o perigo de dano, consistente na perda do bem indispensável à subsistência do agravado, ressaltando que o depósito judicial determinado possui natureza acautelatória e reversível, não configurando antecipação definitiva do mérito.

Alega, ainda, a inexistência de desproporcionalidade ou dano inverso, afirmando que o agravante não comprovou incapacidade financeira para cumprir a medida, limitando-se a alegações genéricas, sendo que eventual dificuldade econômica não afasta a responsabilidade civil, tampouco autoriza a transferência do prejuízo à vítima. Sustenta, ademais, que a alegada incapacidade psíquica não exclui a responsabilidade civil, nos termos do art. 928 do Código Civil, e que discussões acerca de responsabilidade de terceiros ou contexto laboral não afastam o dever direto de indenizar.

Por fim, defende a impossibilidade de exclusão de terceiro do polo passivo em sede de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal, bem como a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que o perigo de dano milita em favor do agravado. Ao final, requer o desprovimento do recurso, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANO DE SOUZA MIRANDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para “
determinar que a parte Requerida Juliano de Souza Miranda, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o depósito em conta judicial vinculada aos autos, no valor de R$ 8.059,00 (oito mil e cinquenta e nove reais), correspondente ao valor de tabela FIPE da motocicleta objeto do pedido de ressarcimento”
, esclarecendo que

“
o não cumprimento da presente determinação poderá ensejar o bloqueio de valores em contas bancárias, por meio do sistema Sisbajud, para satisfação da obrigação
”.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais que regem a concessão de tutela provisória de urgência, tendo o magistrado
a quo
demonstrado, de forma clara e fundamentada, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No que tange à probabilidade do direito, elemento essencial para a concessão da medida antecipatória, verifica-se que restou amplamente demonstrada pelos elementos probatórios acostados aos autos. O Boletim de Ocorrência n. 2025.195406 (id. 216261065 – processo de origem), a Nota de Culpa n. 2025.16.288788 (id. 216261075 – processo de origem) e o Auto de Prisão em Flagrante (id. 216261063 – processo de origem) constituem prova robusta e inequívoca da conduta ilícita perpetrada pelo agravante. A narrativa policial é cristalina ao descrever que o agravante, munido de barra de ferro, agrediu fisicamente o agravado que executava serviços na calçada de sua residência, posteriormente ateando fogo na motocicleta da vítima, causando perda total do bem.

A alegação do agravante de que não houve demonstração concomitante da probabilidade do direito se revela manifestamente infundada. Os elementos de prova são contundentes e convergem para a mesma conclusão: houve ato ilícito doloso, dano material comprovado e nexo causal direto entre a conduta e o prejuízo. O próprio agravante não nega a materialidade dos fatos, limitando-se a invocar suposta incapacidade psíquica como excludente de responsabilidade, o que, como se verá adiante, não prospera.

Quanto ao perigo de dano, segundo requisito da tutela de urgência, sua configuração é evidente. O agravado teve sua motocicleta completamente destruída, bem que utilizava como instrumento de trabalho e meio de locomoção. A demora na reparação do prejuízo compromete diretamente sua capacidade laborativa e sua subsistência, justificando plenamente a urgência na prestação jurisdicional. A perda de instrumento de trabalho configura situação de urgência que autoriza a antecipação de tutela.

A alegação de que a medida configura indevida antecipação do mérito não merece acolhida. O depósito judicial determinado não se confunde com pagamento definitivo da indenização, mas sim com medida acautelatória destinada a preservar o resultado útil do processo. Trata-se de providência plenamente reversível, conforme expressamente consignado na decisão agravada, que ressalvou a possibilidade de reparação em caso de improcedência da ação, nos termos do art. 302 do CPC.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal em caso análogo:

“Ementa.
Direito civil. Agravo de instrumento.
Acidente de trânsito.
Tutela de urgência. Responsabilidade civil
dos pais. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o art. 300 do CPC.
4.
Elementos como boletim de ocorrência, vídeos do acidente e prontuários médicos conferem verossimilhança às alegações quanto à dinâmica do evento e à gravidade das lesões.
5. A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade e companhia é objetiva, dispensando a prova exauriente de culpa nesta fase processual. 6. O perigo de dano é evidente quando a vítima necessita de insumos básicos e urgentes para sua recuperação física e manutenção da dignidade humana. 7. A alegação de hipossuficiência econômica exige demonstração inequívoca e documental do comprometimento da subsistência do devedor para afastar a obrigação imposta. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico e subsistência quando amparada por indícios objetivos de responsabilidade civil e urgência comprovada.
2. A alegação de incapacidade financeira para cumprimento de obrigação imposta em sede de tutela de urgência exige demonstração documental inequívoca do comprometimento da subsistência do devedor.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10319661020258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026 - destaquei).

Reconheço que o agravante efetivamente comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, conforme documentação acostada aos autos. Contudo, tal circunstância, embora merecedora de consideração, não pode ser invocada para eximir o causador do dano de sua responsabilidade civil ou para transferir integralmente o prejuízo à vítima.

De igual modo, não se pode ignorar que o agravado também se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tendo sofrido prejuízo totalmente injusto ao ter seu instrumento de trabalho destruído de forma dolosa e injustificada. A condição de hipossuficiência, quando presente em ambos os polos da relação jurídica, não pode ser utilizada como critério para socializar o dano exclusivamente em desfavor da vítima, o que afrontaria os princípios basilares da responsabilidade civil e da reparação integral do dano. O ordenamento jurídico não admite que a dificuldade financeira do causador do dano seja transferida como ônus adicional àquele que já suportou o prejuízo inicial.

A invocação do art. 928 do Código Civil, que trata da responsabilidade do incapaz, não afasta o dever de indenizar. Pelo contrário, o referido dispositivo expressamente estabelece que "
o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes
". Ainda que se reconheça eventual incapacidade psíquica do agravante no momento dos fatos - o que demandaria dilação probatória -, tal circunstância não exclui sua responsabilidade civil, podendo apenas ensejar eventual mitigação do
quantum
indenizatório, conforme previsto no parágrafo único do mesmo artigo.

Importante ressaltar que o próprio médico do SAMU que prestou atendimento no local não soube afirmar se se tratava de transtorno mental permanente ou apenas de surto emocional momentâneo, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (id. 216261063, p. 18 – processo de origem). Tal incerteza reforça a impossibilidade de se afastar, nesta fase processual, a responsabilidade do agravante pelos danos causados.

A tentativa de transferir a responsabilidade para supostos terceiros, sob o argumento de que o evento ocorreu em contexto de prestação de serviços laborais, não encontra qualquer amparo nos elementos probatórios dos autos. O Boletim de Ocorrência é claro ao narrar que o agravante, de forma espontânea e injustificada, agrediu o agravado que executava serviços na calçada de sua residência. Trata-se de conduta dolosa e unilateral, que não guarda qualquer relação com eventual responsabilidade empresarial ou securitária. Eventual direito de regresso contra terceiros não exclui a responsabilidade direta daquele que efetivamente praticou o ato lesivo.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva de Irenildes Auxiliadora da Conceição Miranda, tal matéria constitui preliminar que deve ser arguida em sede de contestação, conforme disposto no art. 337, XI, do Código de Processo Civil. A análise de legitimidade passiva demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas, matéria que deve ser submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, adentrar no mérito de questão que sequer foi objeto de decisão específica pelo magistrado a quo.

A decisão agravada, portanto, observou adequadamente os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 300 do CPC, demonstrando de forma clara e fundamentada tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. A medida não configura antecipação indevida do mérito, mas sim tutela provisória destinada a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sendo plenamente reversível em caso de improcedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026